Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712568-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOSHE SERUSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOSHE SERUSSI contra decisão de ID 149712484 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou o bem oferecido em garantia. Afirma, em suma, que a Lei de Execução Fiscal estabelece uma ordem meramente preferencial de penhora, admitindo a alteração; que a execução se processa de modo menos gravoso ao devedor; que é facultado ao devedor garantir a execução, nomeando bens à penhora; que não houve justificativa plausível para a recusa; que a citação realizada é nula, por ter ocorrido em endereço desconhecido; que o AR foi assinado por terceiro; que a nulidade da citação pode ser arguida a qualquer tempo. Requer, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento colegiado, assim como o desbloqueio dos valores penhorados, com admissão do bem imóvel oferecido em garantia, e o reconhecimento da nulidade da citação, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 45485863, determinou-se a comprovação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou o documento de ID 45485650. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em tese, são duas as teses submetidas ao segundo grau de jurisdição: a possibilidade de admissão do bem oferecido em garantia e a nulidade da citação. Quanto à primeira questão, é facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. Imperioso ressaltar que, na hipótese específica, a recusa se fundamentou no fato do bem imóvel indicado estar alienado fiduciariamente, de modo que a garantia não seria idônea (ID 141301041). Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.” (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação à nulidade da citação, mandado de citação foi expedido para o endereço Venezuela, 300, Administração, Nações, Balneário Camboriú, SC, e consta que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro (ID 45363054 – p. 9). A despeito de alegar que não reside no local, a parte agravante compareceu espontaneamente em 3/10/2022 (ID 45363054 – p. 10). Ademais, a parte agravante somente foi considerada citada na audiência de conciliação realizada (ID 45363054 – p. 21), de modo que inexiste, prima facie, nulidade na citação, tampouco prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora